Tribunal: TJMT
Processo: 1012620-78.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012620-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.764.628/0001-70 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI: 1012620-78.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGRAVADA
:

MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE DOS BENS

DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA - POSSIBILIDADE – PRAZO DO
STAY PERIOD
– 180 DIAS E PRORROGAÇÃO EM IGUAL PRAZO - LEI Nº 11.101/2005 E LEI 14.112/2020 – PRAZO DECORRIDO – RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR -

RECURSO PROVIDO.

A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005. Todavia, se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial, estes podem permanecer na posse do devedor até o término de 180 dias do
stay period
, inclusive podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme art. 6º, § 4º, do mesmo dispositivo legal, com as alterações através da Lei nº 14.112/2020. Decorrido o prazo, os credores poderão promover os atos que entender de direito.-

R E L A T Ó R I O

RAI: 1012620-78.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGRAVADA
:

MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Recuperação Judicial nº 1010997-72.2019.8.11.0003
, ajuizada pela
MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME
, que deferiu a manutenção dos bens essenciais na posse da recuperanda durante o prazo de cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores.

Em suma, aduz o recorrente que se mostra impossível a manutenção da posse dos bens gravados com alienação fiduciária após encerrado o período de blindagem e sua prorrogação.

Ainda, na sua concepção, é totalmente injusto o credor ficar impossibilitado de apreender seus bens e de exercer seu direito de propriedade desde o ajuizamento do processo originário, ou seja, há mais de dois anos.

No mais, ressalta que o pedido da agravada
MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME
e a decisão ora agravada violam os limites impostos pela própria LRF, mais especificamente nos artigos 6º, §4º c/c art. 49, §3º, que determinam a manutenção dos bens comprovadamente essenciais à atividade da empresa pelo período de blindagem, o qual perdura pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, e é prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo para permitir eventuais constrições sobres os bens dados em garantia fiduciária, evitando sua deterioração e, ao mesmo tempo, prejuízos de cunho financeiro ao agravante durante o tempo em que ficar impedido de expropriar os bens que, de direito, são de sua propriedade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar recursal.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 13386166
, para suspender os efeitos da decisão recorrida, bem como restabelecer o direito do agravante de continuar suas ações e execuções.

Nos termos da certidão de
ID nº 137343195
, decorreu o prazo legal, sem que a agravada
MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME
, apresentasse suas contrarrazões.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral da Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 141444687
, opinando pelo desprovimento do recurso.

Sem informações do Juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Não é de se olvidar que

o
§3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005
, preceitua que os credores titulares da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis dados em garantia da dívida da recuperanda não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, sendo que a permanência da devedora na posse de tais bens estará limitada ao chamado período de blindagem – compreendido pelos primeiros 180 (cento e oitenta) dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, prorrogável por igual prazo, nos termos do
artigo 6º, § 4º
, do mesmo dispositivo legal, com as alterações dada pela
Lei nº 14.112/2020

Confira:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

"Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

Vencido o prazo de blindagem e eventual prorrogação, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, principalmente em se tratando de créditos de natureza extra-concursal da alienação fiduciária.

No caso em comento, a recuperação foi distribuída em
24 de setembro de 2019
, ou seja, já se passaram mais de
1.000 dias
, portanto, muito além do prazo, inclusive os de blindagens, mesmo levando em consideração a nova lei de recuperação judicial.

Com efeito, ainda que

a jurisprudência venha flexionando a rigidez da lei, admitindo, em algumas hipóteses a manutenção de bens essenciais com a recuperanda, certo é que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade

para a preservação da segurança jurídica das relações negociais e do próprio direito tutelado pela lei de regência, razão pela qual citado benefício não pode virar uma prática corrente, sob pena de subverter a legislação de conteúdo expresso e os próprios instrumentos de garantia real que tanto beneficiam a concessão de crédito.

De mais a mais, há outros fatos mais relevantes a serem aqui ponderados, considerando que o processamento da recuperação foi deferido há mais
1.000 dias
, sendo que a parte devedora sequer comprovou ter formado um fluxo de caixa para começar a adimplir as dívidas extraconcursais aqui representadas pelos contratos com alienação fiduciária, mantendo-se neste longo período em uma situação extremamente cômoda, em flagrante detrimento do direito do credor.

Mas há um absurdo ainda maior.

Isto porque, estamos aqui diante de um verdadeiro contrassenso, para não dizer um absurdo jurídico, uma vez que os credores fiduciários que, pela lógica, deveriam ter uma preferência altamente privilegiada no recebimento de seus créditos (extraconcursais, diga-se de passagem), encontram-se engessados em seu direito de proprietários dos bens na medida em que, nem fazem parte do plano de pagamento, nem podem se valer das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito.

Ou seja, criou-se uma situação
sui generis
na qual o credor fiduciário foi rebaixado a uma condição inferior à dos credores ordinários, os quais poderão, além de participar da Assembleia Geral, receber os seus créditos, ao passo que os extraconcursais que pela lei deveriam estar para além dos muros da recuperação judicial, totalmente garantidos,
permanecerão num limbo jurídico
. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação pelo regramento da lei de regência, mas também não podem tentar reaver o bem para a satisfação de seu crédito.

Eis uma situação verdadeiramente desproporcional e desarrazoada, pois, a pretexto garantir a sobrevivência de empresas mal geridas ou com dificuldades de administração, ainda que por causas externas, não se pode prejudicar de forma tão brutal o patrimônio de quem se dispõe a conceder crédito no mercado, o que pode inclusive desestabilizar relações creditícias futuras.

Aliás, a prevalecer tal situação, este Tribunal estará fomentando ou, no mínimo, chancelando um indigesto fenômeno financeiro, que já vem sendo percebido pelos olhos mais atentos do mercado, qual seja, a diminuição da concessão do crédito financeiro na praça pela insegurança jurídica que tal exceção vem proporcionando – situação que, com toda certeza, contribuirá negativamente para a economia do nosso Estado de Mato Grosso.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, o direito socorre ao agravante, logo, não resta dúvida de que a decisão singular deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento ao
recurso a fim de autorizar o credor agravante exercer o seu direito na forma que lhe convier, continuando suas ações e execuções.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022